Tribunal: TJBA
Processo: 8008722-66.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008722-66.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

AGRAVADO: TICIANO JOSE LEAL DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA SILVA DE CARVALHO CAMPOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL. HIPOTECA. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA DA HIPOTECA E AVERBAÇÃO DA MATRÍCULA DA IMÓVEL. VALOR DEPOSITADO EM GARANTIA PENDENTE DE ANÁLISE DE PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO PARA O CANCELAMENTO DA GARANTIA REAL SOBRE O BEM IMÓVEL. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8008722-66.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante ITAÚ UNIBANCO S.A. e como agravado TICIANO JOSÉ LEAL DE SANTANA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,